Tribunal: TJES
Processo: 5019081-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019081-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: L C STONE EXPORT E IMPORT LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019081-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
L C STONE EXPORT E IMPORT LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a religação do serviço de energia elétrica e a transferência de titularidade em favor de L C Stone Export e Import Ltda., independentemente do pagamento de débitos pretéritos de antiga ocupante do imóvel, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a religação do serviço e a transferência de titularidade ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro; (ii) estabelecer se é adequada a manutenção da multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), vinculando o usuário que efetivamente usufruiu do serviço, e não o imóvel ou terceiros.

A probabilidade do direito resta demonstrada pela condição de nova locatária da agravada, não responsável por débitos de antiga ocupante, evidenciando a abusividade da exigência.

A concessionária de serviço público submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e ao dever de continuidade do serviço essencial, sendo vedada a suspensão como meio indireto de cobrança de dívida de terceiro.

A inexistência de prova de sucessão empresarial ou vínculo entre a atual locatária e a antiga titular impede a imputação de débitos pretéritos, tornando ilegal a recusa de transferência de titularidade.

Normas regulamentares da ANEEL não prevalecem sobre a natureza pessoal da obrigação e o direito à fruição de serviço essencial por usuário adimplente quanto aos seus próprios débitos.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada, com caráter inibitório, visando assegurar a efetividade da decisão judicial e a continuidade da atividade empresarial da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação pelo pagamento de energia elétrica é de natureza pessoal, não podendo ser imputada a novo usuário sem prova de sucessão. 2. É ilegal condicionar a religação do serviço ou a transferência de titularidade ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro. 3. A concessionária deve assegurar a continuidade do serviço essencial, vedado seu uso como meio coercitivo de cobrança. 4. A multa cominatória é cabível e deve ser mantida quando proporcional e necessária à efetividade da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1006478-38.2024.8.26.0625, Rel. Des. Flávia Beatriz Gonçalez da Silva, j. 02.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0025005-60.2017.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 13.03.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1010235-45.2021.8.26.0625, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 12.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019081-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
L C STONE EXPORT E IMPORT LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, o Agravo de Instrumento foi interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor da L C Stone Export e Import Ltda. A agravada, locatária de um imóvel industrial desde dezembro de 2023, teve o fornecimento de energia suspenso em outubro de 2025, ocasião em que a concessionária condicionou a religação e a troca de titularidade ao pagamento de débitos de 2021 da antiga ocupante, a empresa SAS. Diante disso, o magistrado de primeiro grau ordenou o restabelecimento imediato do serviço e a transferência da conta sem a exigência de dívidas de terceiros, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em sua defesa recursal, a EDP argumenta que a agravada possui débitos inadimplidos após o início da locação que totalizam R$ 34.479,46 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos). A agravante alega que a consumidora foi desidiosa ao não solicitar a troca de titularidade tempestivamente e sustenta que sua conduta é amparada pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Por fim, a concessionária pleiteia o efeito suspensivo do recurso, apontando risco de lesão grave em razão da multa diária estabelecida na decisão interlocutória.

O recurso é tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, que assiste aos Agravantes. O preparo é dispensado por força de lei. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da conduta da concessionária de energia elétrica ao suspender o fornecimento de serviço essencial e condicionar a alteração de titularidade ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, antigo ocupante do imóvel.

1. Da Natureza Pessoal da Obrigação (
Propter Personam
)

A estrutura jurídica do débito decorrente do fornecimento de energia elétrica é consolidada pela jurisprudência como obrigação de natureza pessoal, vinculando o efetivo consumidor e não o imóvel. Não se trata, portanto, de obrigação
propter rem
.

Para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau, o magistrado pautou-se nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessa forma, conclui-se que a probabilidade do direito da Agravada reside na demonstração de que é nova locatária e não deve responder por encargos de consumo de terceiros, restando configurada a abusividade da negativa da concessionária, conforme detalhado adiante.

2. Da Responsabilidade Civil da Concessionária e do Dever de Continuidade

A Agravante, na qualidade de prestadora de serviço público, está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à continuidade dos serviços essenciais. Dispõe o art. 22 do CDC:

Art. 22.Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Portanto, conclui-se que o serviço de energia elétrica, por ser essencial e indispensável à atividade industrial da Agravada, não pode ser utilizado como meio indireto de coação para cobrança de dívidas, sobretudo quando estas pertencem a CNPJ distinto do usuário atual.

3. Da Inexistência de Sucessão Comercial e Débitos de Terceiros

A Agravante alega que a Agravada possui débitos recentes e que a troca de titularidade encontra óbice regulamentar. Todavia, a prova dos autos indica que a maior parcela do débito apontado, que inviabiliza administrativamente a transferência, pertence à empresa SAS SERRARIA ALTO DA SERRA LTDA.

Sobre a impossibilidade de imputar tal débito ao novo locatário sem prova de sucessão comercial, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Locação nova. Pedidos de religação e transferência da titularidade. Sentença de procedência. Débito antigo e de responsabilidade de terceiro. Negativa da fornecedora, sem prova da existência de sucessão comercial. Obrigação pessoal. Recurso não provido. A ré, como prestadora de serviço público, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade, nos termos do art. 14 é objetiva, sendo indevida a recusa de transferência de titularidade por débito pretérito, de outro usuário (art. 128, § 1º, da Resolução 414/2010), pois não há prova de sucessão comercial e a cobrança somente pode ter início no ato da ligação, obtida por meio da tutela de urgência. Obrigação pessoal e não propter rem. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006478-38.2024.8.26.0625 Taubaté, Relator: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 02/04/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2025)

Nesse contexto, conclui-se que, não tendo a Agravante comprovado qualquer vínculo societário ou transferência de fundo de comércio entre a Agravada (L C Stone) e a antiga titular (SAS), a recusa é manifestamente ilegal, pois a obrigação é pessoal do usuário que efetivamente usufruiu do serviço.

No mesmo sentido, quanto à prevalência da natureza pessoal da dívida sobre as resoluções da ANEEL, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS
– DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. “
A obrigação de pagamento de energia elétrica é pessoal, não sendo possível o impedimento de transferência de titularidade em razão de débitos pretéritos que nem sequer pertencem ao novo titular, gerando dano moral indenizável”
(TJES, Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0025005-60.2017 .8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral) (...) 4 . Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023318420198080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. publicado em 25/09/2024)

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
- Negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora, por débitos pretéritos - Alegação da ré de que o locatário anterior e o atual exercem o mesmo ramo de atividade, ou seja, padaria, e que, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, a troca de titularidade pressupõe a inexistência de débitos - Afastamento -
Obrigação de natureza pessoal e não propter rem - Declaração de inexigibilidade do débito, tornada definitiva a tutela concedida
- Procedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso da ré desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010235-45.2021.8.26.0625 Taubaté, Relator.: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 12/04/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Conclui-se, assim, que o argumento da concessionária pautado no exercício do mesmo ramo de atividade ou na inobservância de normas regulamentares não socorre a pretensão recursal, uma vez que o direito ao fornecimento de serviço essencial por quem está em dia com suas obrigações próprias se sobrepõe a restrições administrativas fundamentadas em débitos de terceiros.

4. Da Manutenção da Multa Diária

Quanto às astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, entendo que o valor guarda proporcionalidade com a capacidade econômica da Agravante e com a urgência do bem jurídico tutelado (continuidade da atividade empresarial da Agravada). A multa possui caráter inibitório e não compensatório, visando apenas garantir a eficácia da ordem judicial.

Assim, conclui-se que não assiste razão à Agravante em pleitear a redução ou exclusão da multa, uma vez que basta o cumprimento da ordem de religação e transferência de titularidade para afastar a incidência da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que determinou a imediata religação e troca de titularidade do serviço de energia elétrica em nome da Agravada L C STONE EXPORT E IMPORT LTDA, independentemente do pagamento de débitos de terceiros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.